Tribunal: TJSP
Processo: 0003605-79.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica - Ameaça – Pedido de absolvição sob o argumento de atipicidade, crime impossível ou insuficiência de provas - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente com relação ao delito, não havendo como se acolher as teses levantadas nas razões de apelo –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica - Ameaça – Pedido de absolvição sob o argumento de atipicidade, crime impossível ou insuficiência de provas - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente com relação ao delito, não havendo como se acolher as teses levantadas nas razões de apelo – Penas e regime bem dosados, não comportando reparos, ausência de insurgência com relação a tais aspectos – Apelo não provido.